Tribunal: TJDFT
Processo: 0024931-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0024931-73.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNISA S.A. APELADO: RENATA BATISTA LOUREIRO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 16804292). Retire-se de pauta. Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator